Tribunal: STF
Processo: RE 83770
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-02-20
Data de publicação: 1976-02-20

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE EM ACIDENTE DE TRANSPORTE FERROVIARIO. PENSÃO E 13 SALARIO. 
II. FIXAÇÃO DAQUELA EM 1/3 DO S.M.V.; COM BASE NA PROVA; NEGATIVA QUANTO AO ÚLTIMO, PELA AUSÊNCIA DE VINCULO EMPREGATICIO, EIS QUE O INFORTUNADO ERA BISCATEIRO, TRABALHADOR AUTONOMO. 
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
III. LIMITADO O RECURSO AO DISSIDIO PRETORIANO, IMPEDIA A RECORRENTE ATENDER AS EXIGENCIAS DO REGIMENTO INTERNO, ART. 305, IN FINE (SÚMULA N. 291), O QUE NÃO FEZ, TORNANDO INEPTA SUA PETIÇÃO RECURSAL. 
IV. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.